Tribunal: TJSP
Processo: 1013450-17.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária. Os autores alegam que que atrasaram o pagamento de determinadas parcelas e pretende a consignação delas para evitar o leilão do bem. Possibilidade. Aplicação do princípio da conservação dos contratos. Valor depositado pelos autores que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária. Os autores alegam que que atrasaram o pagamento de determinadas parcelas e pretende a consignação delas para evitar o leilão do bem. Possibilidade. Aplicação do princípio da conservação dos contratos. Valor depositado pelos autores que não foi impugnado pelo requerido.
Sentença mantida. Recurso desprovido.